Tribunal: STF
Processo: RE 1421918
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a minha relatoria, assim ementado:



     DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. HEMOBRÁS. EMPRESA PÚBLICA. NATUREZA DAS ATIVIDADES. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente. 



    2. Em atenção à celeridade processual, na hipótese de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedente: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    3. O Tribunal de origem, a partir do exame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu pela incidência da exação em comento. Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.



    2.  A parte embargante aponta como paradigma da divergência o acórdão proferido pela Segunda Turma deste Tribunal no ARE 963.155 ED e pelo Plenário no RE 612.686-RG (Tema 699). Sustenta que: 



    (i) “importante consignar que a Colenda 2ª Turma, naquela oportunidade, entendeu que, a despeito de o CPC/2015 legitimar o recebimento dos aclaratórios como agravo interno, constitui etapa necessária nesse procedimento a intimação dos embargantes para que impugnem especificamente a decisão recorrida”.



    (ii) “ao criar supostos óbices para apreciação do presente recurso, limitando-se a afirmar que o entendimento do Tribunal de origem se deu a partir do exame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional, a C. 1ª Turma também apresentou posicionamento que diverge daquele adotado pelo Plenário deste e. STF no âmbito do RE 612.686/SC – Tema 699 da Repercussão Geral”; 



    (iii) “no julgamento da repercussão geral mencionada, o Plenário desta Corte se debruçou acerca da materialidade da CSLL, nos termos do art. 195, I, “c”, da CF/1988, objeto dos presentes autos, bem como da sujeição das entidades fechadas de previdência privada sem fins lucrativos à mencionada contribuição. Nesse sentido, mesmo que se tenha concluído pela constitucionalidade da exação naquela situação jurídica em específico, o STF não entendeu que se trata de questão infraconstitucional, o que não ocorreu no presente caso”.



    3.  É o relatório. Decido.



    4. O recurso é inadmissível. O acórdão embargado não divergiu do atual entendimento de ambas as Turmas desta Corte de que é desnecessária a intimação da parte embargante para complementar suas razões recursais, quando a petição dos embargos de declaração estiver alinhada à exigência do art. 1.021, § 1º, do CPC, que determina a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, nesse sentido, as seguintes ementas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL: ART. 1.024, § 3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE: ART. 1.021, § 1°, DO CPC. A RECLAMAÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO ATALHO PROCESSUAL DESTINADO A PERMITIR A SUBMISSÃO IMEDIATA DE LITÍGIO AO EXAME DIRETO DESTA SUPREMA CORTE. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA: EXIGÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE IMPEDIMENTO DOS JUÍZES, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. POLO PASSIVO DA DEMANDA EM PRIMEIRO GRAU DE JUSRIDIÇÃO ENVOLVENDO APENAS UM ÚNICO MAGISTRADO: IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCLUIR QUE O DESLINDE DO FEITO POSSA PRODUZIR EFEITOS SOBRE TODOS OS DEMAIS MAGISTRADOS. INEXISTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE REGRA GENÉRICA QUE AFASTE A COMPETÊNCIA DE TODOS OS ÓRGÃOS DE UM TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS CASOS EM QUE UM DE SEUS INTEGRANTES FIGURE COMO PARTE EM AÇÃO INDENIZATÓRIA OU DE QUALQUER OUTRA ESPÉCIE, RESSALVADOS OS CASOS ESPECÍFICOS DE IMPEDIMENTO OU DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental (ou agravo interno), nos termos do art. 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil. II - Desnecessidade da intimação da parte embargante para complementar suas razões recursais, tendo em vista que a petição dos embargos de declaração encontra-se perfeitamente ajustada à exigência do art. 1.021, § 1°, do CPC, que determina a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III - A reclamação “não pode ser utilizada como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte” (trecho do voto do Ministro Celso de Mello, Relator da Rcl 18.270-AgR/RO, Segunda Turma). IV - O deslocamento de competência baseado no art. 102, I, n, da Constituição Federal exige manifestação expressa de impedimento dos juízes, em procedimentos específicos, sob pena de violação do princípio do juiz natural, o que não ocorre na espécie vertente. V – No caso concreto, o polo passivo da demanda em primeiro grau de jurisdição envolve apenas um magistrado e não todos os integrantes do Tribunal de Justiça local, de maneira que não seria possível concluir que o deslinde do feito possa produzir efeitos sobre todos eles, ainda mais em ação da natureza eminentemente subjetiva da demanda, adstrita a atos pessoais praticados pelo referido magistrado VI - Não há no ordenamento jurídico vigente regra genérica que afaste a competência de todos os membros de um Tribunal apenas pelo simples fato de um de seus integrantes figurar como parte em ação indenizatória ou de qualquer outra espécie, ressalvados casos específicos de impedimento ou de suspeição. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 32.080-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO CNMP. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA NO SENTIDO DE QUE A ABSOLVIÇÃO, NA ORIGEM, OCORREU DE FORMA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (MS 35.533-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    5.  Dessa forma, uma vez que a jurisprudência da Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência no ponto, nos termos do art. 332 do RI/STF. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (ARE 926.727-AgR-terceiro-EDV-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



                      EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (ARE 929.445-AgR-EDV-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    6.  Além disso, no caso, a Primeira Turma não enfrentou o mérito do recurso extraordinário, tendo em vista que a análise da pretensão recursal demandaria o reexame de provas, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    7. Os presentes embargos de divergência são, portanto, inadmissíveis, à falta dos pressupostos do art. 1.043 do CPC/2015. Nesse sentido: RE 1.000.662-AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.057.193-ED-AgREDv, Rel. Min. Celso de Mello. 



    8.  Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.



          Publique-se. 



          Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator